Tribunal: TJSP
Processo: 0001837-21.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade sem o pagamento da multa.
Hipótese que diz respeito à progressão para o regime aberto.
Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0001837-21.2020.8.26.0154 Comarca de Catanduva
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001837-21.2020.8.26.0154, da Comarca de Catanduva, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL SAVAZZI REINOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001837-21.2020.8.26.0154 -Voto no 37.277
2
Voto n.o 37277
Agravo em Execução Penal n.o 0001837-21.2020.8.26.0154
Comarca de Catanduva
Agravante: Justiça Pública
Agravado: Rafael Savazzi Reinoso
Agravo em execução
Impugnação a decisão que
concedeu progressão no regime de cumprimento da
pena privativa da liberdade sem o pagamento da multa.
Hipótese que diz respeito à progressão para o regime
aberto.
Recurso provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Rafael Savazzi
Reinoso a progressão no regime de cumprimento da respectiva pena
de reclusão sem o prévio pagamento da pena de multa, interpôs o
presente recurso.
Houve apresentação de contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento do
inconformismo.
Relatado.
II- Observe-se inicialmente, que a pena
de multa não teve sua natureza jurídica atingida pelas alterações
introduzidas no Código Penal (inclusive a do respectivo artigo 51), que
apenas modificaram a forma de cobrança da sanção pecuniária,
sujeitando-a a regras do processo civil.
Bem por isso Damásio Evangelista de
Jesus observa que não fosse assim a obrigação de pagamento se
transmitiria aos herdeiros do condenado (Código de Processo Penal Anotado,
pág. 251, Saraiva, 23a edição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001837-21.2020.8.26.0154 -Voto no 37.277
3
Mais, o artigo 5o, inciso XLVI, alínea
“c”, da Constituição Federal prevê a multa como sanção de natureza
penal quando decorrente de condenação criminal, colocando-a no
mesmo plano que a privação da liberdade (alínea “a”), perda de bens
(alínea “b”), prestação social alternativa (alínea “d”) e suspensão de
interdição de direitos (alínea
“e”). E não poderia a lei
infraconstitucional,
alterar
disposição
expressa
no
texto
constitucional.
Para além do plano jurídico, na esfera do
raciocínio lógico a multa é sanção de natureza penal quando
imposta em resposta à prática de infração penal.
Assim, a multa imposta no processo
penal permanece ligada à sua origem, de pena decorrente da prática
de crime. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“(REsp. 928.965/RS, REsp 843296/RS, REsp 1181905/RS etc.).
E não obstante em 10 de setembro de
2015 o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (com relatoria do eminente
Ministro Rogério Schietti Cuz), ao julgar recurso com caráter repetitivo
(artigo 543-c do Código de Processo Civil), fixasse a Tese no 931, que admite
a extinção da punibilidade mesmo antes de adimplida a multa penal
(“Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a
primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade”), o pleno do Supremo Tribunal Federal, em 13 de
dezembro de 2018, no julgamento da ADI no 3150 colocou fim a
qualquer orientação contrária ao decidir que a multa continua com
natureza penal, e inclusive reconheceu ao Ministério Público
legitimidade para promover-lhe a execução.
Posteriormente, em 28 de fevereiro de
2019, no RE 1179630/SP, o Supremo Tribunal Federal decidiu
expressamente que descabe a extinção da punibilidade enquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001837-21.2020.8.26.0154 -Voto no 37.277
4
for paga a multa: “No julgamento da AP 470 QO - décima segunda e da ADI 3150,
na sessão de 13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria, decidiu que a nova redação do art.
51 do Código Penal, dada pela Lei 9.268/96, não retirou o caráter de sanção criminal da
pena de multa. Na oportunidade, fundamentei meu voto nestes termos: Com a devida vênia
dos que argumentam em sentido contrário, entendo que a nova redação do art. 51 do CP
não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa; e nem o poderia fazer, tendo
em vista expressa previsão constitucional. Consoante art. 5o, XLVI, c, da Constituição
Federal, “XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes: (...) c) multa;”. Em outras palavras, o constituinte bem definiu que a multa
oriunda de sentença penal condenatória é pena e, portanto, sequer poder-se-ia cogitar que
o legislador ordinário transmudasse a natureza da referida sanção por meio de alteração
legislativa infraconstitucional. Destarte, em que pese a modificação realizada no art. 51
do CP em 1996, entendo que a pena de multa permanece com a sua natureza de sanção
criminal intacta para todos os efeitos penais relacionados à execução da pena. A meu ver,
o que ocorreu foi que a partir de 1996 a alteração legislativa refletiu na forma da
cobrança da pena de multa, sem que isso signifique retirar-lhe o caráter penal. Sobre o
assunto, mesmo a Advocacia-Geral da União em seu parecer reconhece que o art. 51 do
CP, ao considerar a multa como “dívida de valor”, não fez com que ela perdesse o caráter
de pena. Desse modo, considerando a natureza da pena de multa, o cumprimento integral
da pena estabelecida ocorre quando cumprida não só a pena privativa de liberdade como
também a pena de multa, ou quando então fulminada pela prescrição. O referido
julgamento ainda está pendente de publicação, contudo já produz efeito imediato, devendo
ser aplicado ao caso concreto. Na espécie, o TJSP, aplicando entendimento firmado no
Recurso Especial 1.519.777/SP, manteve a decisão do Juízo a quo que declarou,
independentemente do pagamento da pena de multa aplicada, extinta a punibilidade da
recorrida. Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado não se coaduna com a atual
jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual a pretensão recursal deve ser
acolhida. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão
que declarou extinta a punibilidade do recorrido quando ainda pendente o pagamento da
pena de multa, nos termos do art. 21, § 2o, RISTF.”
III- Assentada a premissa de que a multa
estabelecida no preceito secundário da norma penal tem natureza de
sanção criminal, impõe verificar se a legislação vigente condiciona à
sua adimplência a progressão no regime prisional.
Dispõe o artigo 118, §1o, da Lei no
7.210/84 que o condenado não poderá permanecer no regime aberto
se não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta (Art. 118. A
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: (...) § 1° O
condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos
anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001837-21.2020.8.26.0154 -Voto no 37.277
5
imposta.)
E se a Lei não autoriza a permanência do
condenado no regime aberto se ele frustrar o pagamento da pena de
multa, embora pudesse fazê-lo, não pode ser determinada a
progressão a esse regime sem a prévia verificação desse fato.
Bem por isso, já reconheceu o pagamento
da pena de multa como condição para a progressão no regime
prisional aberto, conquanto haja possibilidade econômica do
condenado, o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal: “O
Supremo Tribunal Federal, em recente precedente tomado em julgamento plenário, fixou
que “não é possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na
condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico e não a faculdade de
pagar integralmente o valor da multa. Pensar diferente seria o mesmo que ignorar
modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela Constituição... De
modo que essa espécie de sanção penal exige o cumprimento espontâneo por parte do
apenado, independentemente da instauração de execução judicial”. A ementa foi assim
redigida:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DE
REGIME.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação
no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão de regime prisional. Precedente: EP 12-
Ag.R, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela
comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda que parceladamente. 3. Agravo regimenta desprovido.”
“Não se desconhece que, como anotado pelo zeloso e
culto representante ministerial, o Plenário do Excelso Pretório, por três oportunidades,
decidiu que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional, salvo em caso de comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. Nesse sentido: EP 12 ProgReg-Agr, Relator (a): Min. ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111
DIVULG 10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015; ep 16 ProgReg-Agr, Relator (a): Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/22015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-093 DIVILG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015 e EP 8 ProgReg-AgR,
Relator (a): Min: ROBERTO BARROSO, Tribunal pleno, julgado em 01/07/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017.”
IV- Assim, em face da importância das
decisões judiciais terem um entendimento uniforme da lei, haja vista
que a uniformização interpretativa dos julgados traz segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001837-21.2020.8.26.0154 -Voto no 37.277
6
jurídica à sociedade, impõe-se adotar a orientação do Pretório
Excelso.
Nesse sentido decidiu o Ministro Oscar
Corrêa, em acórdão publicado na RTJ 113/459: (“que mantenha o Juiz sua
convicção contrária à decisão da sua Corte, ou mesmo da Corte Suprema, admite-se, nem
importa rebeldia; mas, aplicando-a, enquanto se não muda. Que se recuse a aplicar a
diretriz firmada pela maioria, ou, como no caso, que insista em inaplicá-la

consubstanciada em Súmula e aplicada, sem discrepância, pelo Supremo Tribunal Federal
não se justifica: força a parte condenada a mais um ônus; retarda a decisão final;
sobrecarrega, injustificavelmente, o aparelho jurisdicional (local e do Supremo Tribunal
Federal), sem qualquer proveito.”
Assim, a necessidade de evitar-se a
instabilidade causada por alterações de entendimento judicial sobre
um mesmo tema deve ser ponderada.
Em
outras
palavras,
em
prol
da
estabilidade jurídica a orientação da mais elevada Corte deste país
deve prevalecer.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator